Tribunal: STF
Processo: HC 183261
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no HC 542.966/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3):
     HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela prática de homicídio tentado com o uso de uma faca, ocasião em que o agente desferiu diversos golpes no pescoço da vítima, em virtude de desavenças, havendo o fundado receio de reiteração delitiva diante do insucesso da empreitada criminosa. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12.06.2019, posteriormente, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o decreto de prisão preventiva possui fundamentação genérica e não especifica de forma concreta os motivos que justificam a medida constritiva da liberdade do paciente; b) não há qualquer indício de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública; c) “não se extrai qualquer elemento juridicamente relevante que seja extrínseco ao tipo penal, ou seja, ausente qualquer característica apta a conferir à conduta imputada ao coacto maior gravidade do que censurada em lei […]”; d) o STJ, ao apreciar o writ lá impetrado, acrescentou fundamento inexistente, sem qualquer respaldo no processo de origem; e) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e exerce atividade lícita. 
    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar e, alternativamente, que sejam impostas medidas cauteles diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).  
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei).  
    “Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte” (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).  
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (eDOC 3, pp. 16/17):
    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de José Geni Vaz, ao qual a autoridade policial passou nota de culpa pelo delito tipificado no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante já foi homologada, de modo que resta examinar se é caso de concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva. De saída, anoto ser cabível ao caso a prisão cautelar, por estar atendida a hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Os pressupostos da medida também estão presentes, já que o laudo de lesão corporal de fl. 6 aponta a materialidade, correspondente às lesões causadas na vítima por meio de golpe de arma branca, ao passo que os indícios de autoria da agressão, por parte do indiciado, decorrem do depoimento prestado pelas testemunhas inquiridas. Noutro passo, tenho que também presente, ao menos por ora, um dos fundamentos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Isso porque, conquanto o indiciado seja primário, nota-se uma gravidade concreta no fato ocorrido, caracterizado por agressão com arma branca na região do pescoço da vítima, decorrente de motivos não ainda completamente esclarecidos, o que por si só indica ter havido uma atitude leviada e sem qualquer justificativa plausível. A restituição prematura da liberdade ao indiciado, além de constituir incentivo a reproduzir ações semelhantes, geraria sentimento de despreocupação do Poder Judiciário com fatos dessa natureza, cujo impacto social não pode ser olvidado, especialmente em se tratando de municípios de pequenas proporções, como é o caso de Guatambu, onde os fatos ocorreram. Assim, ao menos por ora, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantir que não haja a reprodução de condutas semelhantes. Oportunamente poderá ser revista a situação e examinada a possibilidade de substituição por medidas cautelares mais brandas. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de José Geni Vaz em prisão preventiva, para garantia da ordem pública 
    Como se vê, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente agrediu a vítima na região do pescoço com arma branca. 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Efetivamente, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.
    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente